Tribunal: TJPA
Processo: 0853147-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853147-81.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ASSOCIACAO LAR ACOLHEDOR TIA SOCORRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853147-81.2018.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

APELADO:
ASSOCIAÇÃO LAR COLHEDOR TIA SOCORRO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 29153159

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil de instituição financeira por falha na prestação de serviço, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais a associação beneficente em razão de fraude bancária. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial da prescrição, nulidade citra petita, natureza jurídica do cheque avulso, ônus da prova e excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao termo inicial da prescrição; (ii) verificar se houve nulidade citra petita pela ausência de análise da denunciação da lide; (iii) apurar eventual omissão quanto à natureza jurídica do cheque avulso e às provas exigidas; (iv) examinar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a excludente de responsabilidade do banco; e (v) determinar se há vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e suficiente a questão da prescrição, fixando o termo inicial no momento em que a autora teve ciência inequívoca do dano (setembro de 2017), com base no art. 27 do CDC, inexistindo omissão.

5.

A alegação de nulidade citra petita não procede, pois o acórdão apreciou o pedido de denunciação da lide, afastando-o com fundamento no art. 88 do CDC, sanando eventual omissão da sentença e aplicando a norma pertinente.

6.

Quanto à natureza jurídica do cheque avulso, o acórdão registrou que o banco não comprovou a regularidade da operação, reconhecendo falha na prestação do serviço e distribuindo corretamente o ônus da prova, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

7.

A responsabilidade da instituição financeira foi analisada à luz da Súmula 479 do STJ, sendo corretamente reconhecido o fortuito interno e afastada a excludente de culpa exclusiva da vítima, de forma implícita e suficiente.

8.

As alegações do embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e os REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
,

em face do ACÓRDÃO ID 29153159, que assim determinou:

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por associação beneficente contra instituição bancária, em razão de saque indevido de valores vinculados a convênio público.

2.

Sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, julgando procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 59.500,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

3.

Interposição de apelação pelo banco réu, arguindo preliminares de prescrição e nulidade por omissão quanto à denunciação da lide. No mérito, defende a legalidade da operação bancária e a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, requerendo a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de indenização estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC; (ii) saber se a sentença padece de nulidade por omissão quanto ao pedido de denunciação da lide formulado pelo banco apelante.

5. No mérito, discute-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária por movimentação fraudulenta de conta corrente aberta em nome da entidade autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeição da preliminar de prescrição, diante da comprovação de que a autora somente teve conhecimento do saque indevido em setembro de 2017, sendo a ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

7. Rejeição da preliminar de nulidade por ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide, vedada expressamente no art. 88 do CDC nas relações de consumo.

8. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos oriundos de falha na segurança dos serviços bancários, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

9. Comprovação nos autos de que os valores foram sacados indevidamente por terceira pessoa que se utilizou de documentos falsos, sem autorização da diretoria da associação autora. Ausência de provas por parte do banco quanto à legalidade da operação.

10. Fixação de indenização por danos materiais no valor exato subtraído da conta e indenização por danos morais mantida diante dos prejuízos à imagem institucional da entidade assistencial autora.

11. Jurisprudência do TRF1 confirmando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por movimentações atípicas em contas correntes e falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

13. Tese de julgamento: A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas hipóteses de saque indevido de conta corrente por terceiro, por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Em relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, sendo inaplicável o art. 125, II, do CPC nesses casos. O prazo prescricional conta-se do momento em que a parte autora tem ciência do dano e de sua autoria.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput; art. 27; art. 88.

Código de Processo Civil, art. 85, §11; art. 125, II; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

TRF1, AC 1055176-20.2021.4.01.3500, Rel. Des. Fed.
Ana Carolina Roman, 12ª Turma, j. 29/05/2024, DJe 29/05/2024.

Súmula 479 do STJ.

O embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foram apreciadas as teses de prescrição quinquenal, diante da ciência do dano desde 2012; nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre o pedido de denunciação da lide; natureza jurídica e regularidade do “cheque avulso”, diante das assinaturas coincidentes com o cadastro bancário; excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; e ausência de prova objetiva do dano moral à pessoa jurídica, indevidamente presumido.

Contrarrazões apresentadas pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houve, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Analisando detidamente os pontos suscitados pelo embargante, não se vislumbra vício sanável pela via integrativa.

A alegada omissão sobre a prescrição e o termo inicial, o acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente a questão da prescrição, fixando o termo inicial no momento em que a autora teve ciência inequívoca do dano, setembro de 2017, com base em provas do processo e na interpretação do art. 27 do CDC.

A tese de que a associação teria conhecimento desde 2012 foi objeto de alegação nas razões de apelação, mas o acórdão, ao adotar fundamentação diversa, implicitamente afastou tal entendimento. Portanto, inexiste omissão, trata-se apenas de inconformismo com a valoração da prova e a conclusão jurídica adotada.

Da alegação de nulidade citra petita, o voto embargado analisou expressamente o pedido de denunciação da lide, concluindo pela sua inviabilidade em relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC.

Ainda que o julgador de origem não tenha apreciado detalhadamente o ponto, o acórdão, ao reexaminar a matéria, sanou eventual omissão, aplicando a regra jurídica pertinente e afastando a nulidade. Logo, não há vício, mas apenas rejeição de tese recursal.

Quanto à natureza jurídica do cheque avulso e das exigências probatórias, a discussão sobre o “cheque avulso” e os meios de prova da operação foi implicitamente apreciada quando o acórdão registrou que o banco não comprovou a legalidade da movimentação, tampouco demonstrou a ausência de falha no serviço.

O julgado foi claro ao considerar que o ônus probatório incumbia à instituição financeira (art. 14, §3º, CDC) e que a ausência de elementos objetivos de verificação evidenciava falha na segurança do serviço. A crítica do embargante diz respeito ao mérito da apreciação da prova, e não à falta de fundamentação. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade.

No que diz respeito à excludente de responsabilidade, o acórdão embargado aplicou corretamente a Súmula 479 do STJ, reconhecendo que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do banco.

Ainda que o embargante insista em caracterizar culpa exclusiva da vítima, o colegiado, ao reafirmar a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inexistência de prova da legalidade da operação, afastou de forma implícita a excludente. Portanto, também aqui inexiste omissão.

Assim, resta configurado o dano moral, uma vez que o acórdão embargado fundamentou a condenação com base em elementos concretos, especialmente nos prejuízos à imagem institucional da entidade beneficente, indevidamente compelida a prestar contas perante o TCE, circunstância que, conforme reconhecido no julgado, comprometeu sua credibilidade e reputação social.

Dessa forma, não se verifica a existência de vícios a serem sanados, mas apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, na tentativa de rediscutir matéria já devidamente apreciada, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025